Tribunal: TJES
Processo: 5008424-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008424-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIS SEVERO FACHIM

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO
EX-OFFICIO
. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DENEGADA A ORDEM

1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161).

2.

In casu,
c
onsiderando o comportamento adotado pelo agravante durante o cumprimento da pena que lhe fora imposta, é possível concluir que o mesmo não preenche o requisito subjetivo capaz de autorizar a benesse pleiteada, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

3. Habeas Corpus conhecido e denegada a ordem.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER da impetração, para denegar a ordem
.

Vitória-ES, de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008424-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIS SEVERO FACHIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008424-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIS SEVERO FACHIM

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO
EX-OFFICIO
. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DENEGADA A ORDEM

1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161).

2.

In casu,
c
onsiderando o comportamento adotado pelo agravante durante o cumprimento da pena que lhe fora imposta, é possível concluir que o mesmo não preenche o requisito subjetivo capaz de autorizar a benesse pleiteada, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

3. Habeas Corpus conhecido e denegada a ordem.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER da impetração, para denegar a ordem
.

Vitória-ES, 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008424-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIS SEVERO FACHIM

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado
em favor de

JORGE LUIS SEVERO FACHIM
,

em face de ato
supostamente coator
do Juiz de Direito
da 2ª Vara de São Mateus
que, nos autos da
ação penal
n
º

0
00
1017
-
03
.20
18
.8.08.00
1
5
,
negou o livramento condicional ao requerente.

Em síntese, aduz
o impetrante que o apenado preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, ante a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses.

Requer seja concedida
a ordem,
a fim de conceder o livramento condicional
.

Todavia, no caso em apreço, a concessão
ex-officio
não se mostra cabível, posto que também não se verifica patente ilegalidade apta a desconstituir o ato judicial impugnado. Explico.

O apelante
foi condenado a uma pena de 12
(doze)
anos, conforme atestado de pena em anexo. Assim, iniciou o cumprimento de sua reprimenda imposta, tendo progredido ao regime semiaberto no dia 02/09/2019. De igual modo, tendo em vista que preench
e
u os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime do semiaberto para o aberto, foi concedida a progressão no dia 30/09/2019. Acontece que no dia 12/01/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, por em tese ter praticado o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, bem como foi cumprido em seu desfavor mandado de prisão em aberto, pela prática em tese de hom
i
c
í
dio (antes da guia de execução). Desse modo, foi regredido cautelarmente para o regime fechado no dia 13/05/2023. No dia 01/08/2023, ocorreu a audiência de justificativa, oportunidade em que o apenado foi regredido em definitivo ao
regime
fechado.

Acerca da matéria, deve-se registrar que para a concessão do livramento condicional é necessário que o apenado preencha todos os requisitos estabelecidos no artigo 83, do Código Penal.

O
corre que, no caso dos autos,
não restam dúvidas de que o requisito objetivo prescrito no preceito normativo supracitado foi atendido, entretanto, com relação ao requisito subjetivo, verifica-se que este não se faz present
e.

E
isso porque, d
a análise do mencionado dispositivo legal, pode-se inferir que o benefício almejado exige, nos moldes da alínea “a”, inciso III, do artigo 83 do Código Penal, dentre outros requisitos, o “bom comportamento durante a execução da pena”.

Analisando os autos, verifica-se que no curso da execução da pena, mais precisamente quando colocado em regime aberto, o agravante foi preso em flagrante delito em 12/01/2023, por suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 307 do Código Penal (0000096-69.2023.8.08.0047), o qual foi desclassificado para o art. 28 da Lei 11.343/06, bem como foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido por suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2º do Código Penal (AP 0000574-13.2022.8.08.0015).

É certo que a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da penal (artigo 83, inciso III, alínea 'a' do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do artigo 83.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
atacado
:

“
(...)
No
caso vertente, conquanto o reeducando tenha atingido o requisito temporal para concessão do benefício – que, de acordo com os cálculos fornecidos pelo SEEU, foi implementado aos 12.01.2024 –o mesmo não pode ser dito no tocante ao requisito subjetivo. Expli
co.

Compulsando os autos, verifico que, no curso do cumprimento do regime aberto, o apenado foi preso em flagrante delito em 12/01/2023, por suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 307 do Código Penal (0000096-69.2023.8.08.0047), o qual foi desclassificado para o art. 28 da Lei 11.343/06, bem como foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido por suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2º do Código Penal (AP 0000574-13.2022.8.08.0015).

Realizada audiência de justificação, foi tomado o depoimento do apenado na forma de audiovisual (movs. 184.1 e 184.2). As justificativas por ele apresentadas, contudo, não foram acolhidas pelo juízo que, em seguida,
homologou a falta grave
, já que
quebrada a confiança
que lhe foi depositada no momento da concessão do benefício.

Tal situação, a meu sentir,
configura mau comportamento durante a execução da pena
(CP, art. 83, III, “a”) e, com efeito, justifica a
não concessão do livramento condicional
.
(...)
”

Em que pese se admita que o requisito subjetivo seja atestado pela diretoria do presídio, é cediço que a decisão de concessão ou indeferimento do pedido de livramento condicional será proferida pelo Juízo da Execução, que não está adstrito ao entendimento do estabelecimento prisional, uma vez que o juízo não é “mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020
)

Portanto, considerando o comportamento adotado pelo agravante durante o cumprimento da pena que lhe fora imposta, é possível concluir que o mesmo não preenche o requisito subjetivo capaz de autorizar a benesse pleiteada, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Pelas razões expostas
,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)